Tribunal: TJES
Processo: 0024213-10.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024213-10.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL CALIMAN E SANTANA LTDA ME

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART.8º DA LEI 6.830/1980. PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação previstas na Lei, a saber: citação por correio e citação por oficial de justiça, a teor da Súmula 414 do STJ.

2.
Na hipótese
dos autos
fora empenhada a citação
por via postal em quatro oportunidades (ID nº 8230019 – fl. 15, 29, 32 e 47) por endereços diversos, além de uma outra tentativa pelo Oficial de Justiça (ID nº 8230019 – fl. 40)
, sendo todas elas frustradas
por diversos motivos, tais como: “mudou-se”, “desconhecido”, “não existe o nº”, “não procurado” e não conhecimento do executado,
razão pela qual inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para localização do executado, de modo a autorizar a citação por edital. Precedentes do STJ e do TJES.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024213-10.2017.8.08.0347

APELANTE:
COMERCIAL CALIMAN E SANTANA LTDA ME

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMERCIAL CALIMAN E SANTANA LTDA ME
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da
ação de embargos à execução fiscal
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou improcedente o pedido autoral
.

O comando sentencial condenou
o
embargante, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
o
apelante sustenta a irregularidade na citação d
o
executad
o
pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal.

Embora intimado,

o município apelado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Como é sabido, a citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada.

A Lei de Execução Fiscal, à qual se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil
1
, quando trata da citação por edital, dispõe:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Interpretando a LEF, a Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ.
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Assim a citação por edital na execução fiscal pressupõe a prévia tentativa do ato, não apenas pelos correios, como também por meio de oficial de justiça. Só a partir de então se credencia o credor a requerer a angularização do processo por meio do edital.

Na espécie, denota-se do processo executivo, que foi juntado na petição acostada no ID nº 8230018, que fora empenhada a citação por via postal em quatro oportunidades (ID nº 8230019 – fl. 15, 29, 32 e 47) por endereços diversos, além de uma outra tentativa pelo Oficial de Justiça (ID nº 8230019 – fl. 40), sendo todas elas frustradas por diversos motivos, tais como: “mudou-se”, “desconhecido”, “não existe o nº”, “não procurado” e não conhecimento do executado.

Ademais, conforme peticionado pelo recorrido no ID 8230019 (fl. 51), foi realizada a tentativa de citação, seja por correio e pelo oficial de justiça, em todos os endereços disponíveis a municipalidade.

Com efeito, postulou o credor, com razão, diga-se, a citação editalícia, porquanto o que se haveria de exigir para a localização do devedor foi atendido, não havendo na legislação de regência determinação no sentido do esgotamento de diligências de localização do executado para somente depois ser citado por edital, revelando-se adequada e diligente a conduta do apelado.

Nesse sentido, a hodierna jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].2.
O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

O mesmo entendimento é adotado por este Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISTOS DO ART.8º DA LEI 6.830/198O PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414 do STJ. II. Hipótese dos autos em que embora não empenhada a citação por Carta com Aviso de Recebimento, foram expedidos dois (02) mandados judiciais para citação em endereços distintos, sendo certificado pelo oficial de justiça que o executado neles não mais se encontrava, indicando estar em local incerto e não sabido, razão pela qual inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para sua localização, de modo a autorizar a citação por edital.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070694, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA [...]..
3. Frustradas as tentativas de citação por oficial de justiça, é cabível a citação por edital.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002166, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
III. Na espécie , constata-se que, inicialmente, restou determinada a citação pessoal do Recorrente, por Oficial de Justiça. Tendo sido frustrada a primeira tentativa, o Juízo de piso determinou nova citação pessoal do Recorrente, a qual também não obteve êxito. Impõe-se ressaltar que a citação por Oficial de Justiça supre os efeitos desejados pela via de aviso de recebimento, sendo certo que, na hipótese vertente, restou certificado expressamente pelo Oficial de Justiça que o Recorrente encontra-se em local incerto e desconhecido . IV. Em consonância com o artigo 8º, da Lei 6.830/80, que autoriza que o Executado seja Citado por Edital com a infrutífera citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça, certo é que restou demonstrado nos autos terem sido tomadas todas as diligências necessárias para apresentação do correto endereço do Recorrente pelo Município Recorrido. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002216, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 100210002489, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021; Apelação Cível, 100200068029, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021.

Destaco, ainda, que houve pelo juízo nomeação de Defensor Público que o representasse como curador especial, não havendo que se falar em nulidade nos atos subsequentes.

Destarte, demonstrado pelo credor a tentativa de citar o executado em endereços diversos e de acordo com a legislação de regência, sem qualquer sucesso, imperiosa é a realização da citação editalícia, para fim de dar prosseguimento à execução.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.